Tribunal: TJSP
Processo: 2017922-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade da justiça – pretensão do embargante de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017922-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
ANDRE FELIPE ANTONIO BERNAL, é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017922-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36.961
EDEC.No: 2017922-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO
EMBTE. : ANDRE FELIPE ANTONIO BERNAL
EMBDO. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANC. E
INVESTIMENTO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO agravo de instrumento
contra o indeferimento da gratuidade da justiça pretensão do
embargante de rediscutir o mérito do agravo impossibilidade
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade

embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao Acórdão de fls. 61/65, que negou provimento ao
agravo de instrumento do embargante, mantendo a decisão do
juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça
postulada por ele.
2. O embargante trouxe aos autos decisão
monocrática do MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO na qual
consta que para a concessão da gratuidade da justiça basta
o
requerimento
formulado
pela
parte
acompanhado
da
declaração de hipossuficiência. Defendeu que os embargos
visam
“o
esclarecimento
de
obscuridade,
omissão
e
contradição e também a satisfação do fundamental requisito
do prequestionamento explícito, exigidos pelos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
com vistas à incontinenti abertura da via excepcional”
(fls. 4). Por fim, requereu “pronunciamento específico a
respeito do fato que o Advogado que esta subscreve, assim
como o Embargante, cumprirem o determinado no artigo 4o
caput, artigo 4o parágrafo primeiro e artigo 6o, todos da
Lei no 1.060/50, pois afirmaram na petição inicial de ação
de exibição de documentos e na minuta de agravo de
instrumento que aquele não tem condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017922-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
custas no processo e honorários advocatícios, sem prejuízo
de seu próprio sustento e o de sua família” (fls. 5).
3. Recurso tempestivo.
É o relatório.
4. Os embargos devem ser rejeitados uma vez
que não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar,
pretendendo o embargante nova análise de mérito do agravo
de instrumento, o que não é possível nesta sede.
5.
No
que
concerne
à
pretensão
do
embargante de obter pronunciamento específico acerca do
cumprimento dos requisitos da Lei 1.060/50, foi exatamente
isso que já constou no Acórdão atacado de modo que não há
necessidade de qualquer esclarecimento adicional.
6. Confira-se pela transcrição do trecho do
Acórdão que fala especificamente do ponto que o embargante
pretende rediscutir (fls. 63/65):
“O recurso não comporta provimento. Em
que pese o art. 4o da Lei 1.060/50 estabelecer a
possibilidade de concessão da gratuidade da
justiça diante da declaração de hipossuficiência
do postulante, é certo que o art. 5o da mesma lei
prevê que o Juiz pode indeferir o pedido à vista
de fundadas razões. Da mesma forma, se o CPC tem
como presumida a veracidade da declaração, não
resta dúvida de que essa presunção é relativa. O
próprio
CPC/15,
em
boa
hora,
afasta
a
possibilidade do simples emprego de máximas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017922-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
brocardos
jurídicos
e
expressões
vagas
e
genéricas, exigindo que se demonstre a aplicação
do dispositivo ao caso concreto.
O inciso LXXIV do art. 5o da CF/88 não
excluiu a possibilidade da apreciação pelo Juiz
das circunstâncias em que o pedido ocorre, já que
exige a comprovação da insuficiência de recursos
para a concessão do benefício. No mais, o STJ
decidiu que “não é ilegal condicionar o Juiz a
concessão
da
gratuidade
à
comprovação
da
miserabilidade jurídica se a atividade ou o cargo
exercidos pelo interessado fazem em princípio
presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ RT
686/185).
No
mais,
o
agravante
não
comprovou
minimamente a alegada hipossuficiência, eis que
se
limitou
a
apresentar
declarações
de
hipossuficiência e de isenção de imposto de renda
(fls. 13 e 14 dos autos principais). E mesmo
nesta sede, após a intimação para trazer maiores
elementos da miserabilidade alegada (fls. 43/44),
apresentou os mesmos documentos (fls. 50 e 51),
mais
o
documento
denominado
CERTIFICADO
DA
CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (fls.
52/53) e o CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
(fls. 54) que nada comprovam.
Único documento idôneo apresentado foi o
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017922-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (fls. 55/56), que
todavia não socorre o agravante eis que se refere
ao ano calendário 2018.
No mais, milita em desfavor do agravante
o fato de não explicar como tem sobrevivido ou
quanto recebe em média por mês, além de não ter
trazido
cópias
dos
extratos
bancários
e/ou
faturas de cartão de crédito dos últimos meses,
fundamentando o pedido de concessão da gratuidade
da justiça apenas na presunção de veracidade dos
documentos apresentados.
Em
arremate,
ressalta-se
que
em
se
tratando de favor legal, só pode ser deferido se
comprovada
cabalmente
a
hipossuficiência
do
pleiteante, o que não ocorreu no caso em tela.”
7. Diante desse quadro, não havendo vícios
a sanar, permanece o Acórdão conforme lançado.
8. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017922-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6